Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-98.2023.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000471-98.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[DENILSON LEMOS DA CUNHA - CPF: 060.029.671-76 (APELANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (ASSISTENTE), JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE - CPF: 046.037.901-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR
– 1) NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS OBTIDAS – DENÚNCIA ANÔNIMA E CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO –
PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS
, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA NEGATIVA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§2º, ALÍNEA “B” E 3º DO CÓDIGO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO – ADEQUADO AO CASO CONCRETO – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
–
1)

ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR FRAGILIDADE DE PROVAS
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO, NOS MOLDES DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA –
3) READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
– INVIABILIDADE –NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA-BASE –
4) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
– IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DE TODO E QUALQUER BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL –
5) APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DO CP E 387, § 2°, DO CPP – INADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Evidenciada a existência de denúncia anônima sobre tráfico de drogas no endereço, a realização de monitoramento prévio que confirmou movimentação típica da mercancia de entorpecentes e a experiência dos agentes em situações similares resta caracterizada a fundadas razões autorizadora do ingresso dos policiais sem ordem judicial.

No caso, os policiais receberam denúncia anônima de que no endereço ocorria tráfico de entorpecentes, sendo o local monitorado e constatada movimentação suspeita típica da mercancia, como entrada e saída constante com aparente entrega de objetos.

A pena aplicada ao réu, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, conjugada com a reincidência devidamente comprovada, somado ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, obsta a revogação da prisão preventiva ou a imposição de regime mais brando, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelas testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo, quando não mais interessarem à instrução criminal.

O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, com base no artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução sua realização.

EMENTA - MP

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO ANORMAL DO RECURSO EXTEMPORANEIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

In casu
, o recurso não foi apreciado, vez que sua interposição foi intempestiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denilson Lemos da Cunha
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n.º 1000471-98.2023.8.11.0102, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 329 do CP, a pena 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, cumprimento inicial no regime fechado. (Id. 211738318)

Nas
razões recursais da defesa
, pugna em favor do réu:

1)

A defesa, requer, ainda A NULIDADE DADAS PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILEGAL, com base art. 157 do Código de Processo Penal Brasileiro, devendo as provas ilícitas, serem desentranhadas dos autos;

2)

Requer ainda, que seja RECONHECIDO A NULIDADE DO FLAGRANTE E A NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS, em decorrência de violência policial sofrida pelo apelante, que não apresentou resistência a abordagem policial;

3)

A defesa requer, manifesta-se pelo RELAXAMENTO DA PRISÃO DA PREVENTIVA, e a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA DO ACUSADO. Ante à aduzida agressão policial ou a revogação da medida extrema, sob pena de violação dos do artigo 5º, incisos II, LIV e LXVI da Carta Magna, Constatada a violência policial no momento da abordagem, deve ser declarado ilegal;

4)

Que conclui-se ser admissível a revogação preventiva, pois, o periculum libertatis não se encontra evidenciado. Sendo assim, a defesa REQUER a Vossa Excelência a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, Se V. Exa., entender de outra forma, que seja aplicada medidas cautelares diversa da prisão em favor do apelante;

5)

Requer, ainda, a Vossas Excelências, para que seja reformada a sentença prolatada, para que se proceda A MUDANÇA DE CUMPRIMENTO DE REGIME DE PENA, do regime fechado para o regime SEMIABERTO, conforme o dispositivo do art. 33, § 2º; “b” do Código Penal Brasileiro;

6)

Reformar a sentença, a fim de MERITÓRIA ABSOLVER o recorrente nos termos do artigo 386, VII e V CPP, por insuficiência de provas seja de autoria ou de materialidade, quanto aos crimes – da Lei de Tóxicos no arts. 33, caput, e artigo 329 do CP por duas vezes c/c art. 71 do CP, tudo em concurso material (art. 69 do CP);

7)

De outra maneira, se Vossas Excelências não acolherem as teses acima, a defesa requer ainda como alternativa, com pedido de DESCLASSIFICAÇÃO do crime do artigo. art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o artigo. 28, por ficar demonstrado que o apelante não é traficante de drogas, mas usuário do delito previsto no artigo. 28 da Lei n° 11.343/06;

8)

E por fim, que seja reformada, a pena base, para que seja fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP);

9)

Requer que seja afastado reincidência, com base, art. 64, inciso I do Código Penal,. Súmula 241 do STJ - Súmula 444, afastamento da reincidência, em eventual condenação;

10)

A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, Honda Honda/cg 125 Fan Es, Cor Preta, Ano 2009, Placa JYW2042/MT, VIN 9C2JC4120AR048081, Código de Apreensão 31128. (Id. 211738370) – sic.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 211738373)

Nas
razões recursais do Ministério Pública
, pugna para o redimensionamento da pena-base para o crime de tráfico de drogas, para que a culpabilidade e as circunstâncias do crime sejam valoradas negativamente. (Id. 211738366)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso da defesa
e pelo
parcial provimento do recurso ministerial
, assim sintetizando: (Id. 218890680)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – ADMISSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME – INADMISSIBILIDADE - NULIDADES – INADMISSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO 33 PARA O 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – INADMISSIBILIDADE – DETRAÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INADMISSIBILIDADE -
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A defesa peticionou nos autos, manifestando-se quanto a equivocada fundamentação do Ministério Público, tendo em vista que o recurso apresentado pelo órgão acusador foi interposto intempestivamente, consequentemente, devendo revogar a prisão preventiva decretada em face do réu. (Id. 222181671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025